Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735665-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAQUIM BORELLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ESCOLHA DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DISCREPÂNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAL E PARTICULAR. "AJUSTES DE CRÉDITO". FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 Apesar da controvérsia sobre a admissibilidade do recurso neste caso, a decisão do Juízo, foi classificada como sentença e baseia-se no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, a jurisprudência do Tribunal permite a fungibilidade dos recursos interpostos nessas circunstâncias. Precedentes. 2 Cerceamento de Defesa. A análise recursal revela que as provas existentes são suficientes para julgamento da demanda, tendo a recorrente amplo acesso as provas com realização de laudo particular, além da perícia judicial. 2.1 O laudo particular foi considerado, sendo emitido laudo complementar com expressa opinião sobre o "ajuste de crédito" apresentado. 2.2 As questões foram adequadamente documentadas, em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, corroborando a sentença proferida afastando-se a preliminar de cerceamento de defesa alegada. 3 No âmbito da perícia contábil, a apelante sustentou a existência de discrepância entre o laudo pericial oficial e laudo particular, alegando atualização inadequada dos valores e análise insuficiente dos documentos do processo. 3.1 A alegação centra-se em uma suposta valorização excessiva em favor do recorrido, baseada falta da consideração de "ajustes de crédito" aplicados pelo assistente técnico do recorrente, mas não reconhecidos pelo Juízo. 4 Em relação aos "ajustes de crédito", a perícia e a sentença recorrida rejeitaram sua aplicação, destacando a ausência de justificativa legal e contratual, devendo ser mantida. 5 Mesmo em sede de apelação a recorrente não esclarece especificamente a natureza desses ajustes, limitando-se a indicar sua presença nos extratos bancários, sentença mantida. 6 REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz que foi impossibilitado de produzir prova pericial imprescindível para o julgamento da lide. Afirma que os cálculos foram homologados sem a devida manifestação do banco quanto aos valores apresentados pelo perito judicial. Requer, ainda, a aplicação correta dos índices de correção monetária sobre os créditos devidos à parte recorrida. Contudo, nesse sentido, não aponta qual dispositivo legal teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 477 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, conforme será exposto na avaliação do mérito recursal, o conjunto probatório já existente nos autos se mostra suficiente para o julgamento da demanda. Contrariando o que foi alegado, o laudo particular foi de fato reavaliado, com a solicitação de que o perito judicial esclarecesse os aspectos destacados pela apelante. Esse laudo complementar, especificamente quanto ao “ajuste de crédito” está juntado no ID 52239903. Assim, as questões controvertidas estão adequadamente documentadas nos autos, e a parte teve a devida oportunidade de se manifestar. Em observância aos arts. 370 e 371 do CPC, a abordagem do Juízo de primeiro grau, ao considerar os elementos dos autos suficientes para formar seu convencimento, foi correta. Dessa forma, não se verifica o cerceamento de defesa alegado pelo apelante. Conclui-se, portanto, que não há nulidade processual, pois a instrução do procedimento foi legítima e respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Por essas razões, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa” (ID 55989065). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo também não deve ser admitido em relação ao pedido de aplicação correta dos índices de correção monetária sobre os créditos devidos à recorrida, visto que a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025